Tribunal: CARF
Processo: 11080.723344/2010-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.723344/2010-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.753 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
CLOVIS FEIJO TORRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RESTITUIÇÃO
INDEVIDA. DECISÃO JUDICIAL AFASTANDO INCIDÊNCIA DE
MULTA E JUROS
Deve ser mantida a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física restituído
indevidamente quando na Declaração de Ajuste Anual retificadora, mas
seguindo Decisão Judicial no sentido de afastamento da incidência de multa e
juros sobre o valor a ser devolvido ao Erário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencida a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez que negava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson
Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 80/81), interposto contra o Acórdão 10-
37.402 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre/RS - DRJ/POA (e-fls. 72/74) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 2/4), apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls.
07/08) relativa a Imposto de Renda da Pessoa Física a Pagar e Restituição Indevida a Devolver,
Exercício 2007, Ano-Calendário 2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.723344/2010-44
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723344/2010-44

2. Adoto o Relatório do Acórdão da DRJ/CTA, aqui exposto em sua síntese, por
esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
O contribuinte supraidentificado foi notificado a recolher Imposto de Renda Pessoa
Física restituído indevidamente no valor de RS2.136.88.
O notificado apresentou impugnação em 24/08/2010 alegando que obteve decisão
judicial favorável contra a União no processo n° 2009.71.50.010374-0 obtendo o direito
de declarar os valores recebidos acumuladamente do INSS pelo regime de competência,
tendo recolhido os impostos efetivamente devidos em relação aos benefícios recebidos
acumuladamente.
O impugnante alega ter recebido benefícios de aposentadoria em 2009 relativo ao
período de 09/2003 a 08/2006 no valor de R$98.051,73, sofrendo retenção de
R$2.941,55 a título de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF. Em 05/2009, moveu
ação judicial contra a União para ter reconhecido o direito de utilizar o regime de
competência para o cálculo do IRPF. sendo julgada procedente.
Pelo exposto, requer o notificado que seja homologada a declaração retificadora de
2006 e o imposto recolhido pelas razoes apresentadas.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO JUDICIAL
Deve ser mantida a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física restituído
indevidamente quando na Declaração de Ajuste Anual retifícadora, seguindo
decisão judicial, o contribuinte apurou imposto a recolher.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. É o relatório.
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado por via Postal da Decisão a quo, em
10/04/2012 (Aviso de Recebimento – AR de e-fl. 79), o ora Recorrente apresentou seu Recurso
Voluntário em 23/04/2012 (protocolo de e-fl. 80), de onde se extraem seus argumentos,
apresentados em sua essência a seguir:
- indica que do Acórdão recorrido resultaram DARFs a pagar com código de
receita relativo a multa e juros, além de DARF com cobrança do próprio Imposto de Renda
Pessoa Física;
- entende que o DARF que ora junta (fls. 84/86) comprova o pagamento em
26/09/2011 do Imposto cobrado e pede a baixa da cobrança; ;
- entende ainda que “No que diz referência a cobrança de multa e juros sobre
sobre o valor da restituição devolvida, não merece prosperar, haja vista que a sentença
determinou a apuração de eventual imposto a pagar, o que inclui devolução de valor restituído
SEM juros e SEM multa, conforme sentença já juntada no processo administrativo em questão”.
6. Seu pedido final é pela baixa da cobrança constante nos DARFs encaminhados
juntamente com Decisão recorrida.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723344/2010-44

7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Assim, dele
tomo conhecimento.
9. De antemão, verifica-se que o interessado não levanta argumentos preliminares.
10. Mister trazer à baila os seguintes excertos ora grifados da Decisão de Piso
apontando os seus argumentos em que se baseia a cobrança de valores remanescentes na lide:
Voto
(...).
O notificado apresentou DIRPF do Exercício 2007, ano-calendario 2006, em
14/03/2007, cujo resultado foi Imposto a Restituir no valor de R$2.136,88.
Posteriormente, em atendimento a decisão judicial nos Embargos de Declaração da
decisão proferida no processo n° 2009.71.50.010374-0 (fl.35) foi reconhecido o direito
do contribuinte refazer suas declarações utilizando o regime de competência para o
cálculo do imposto devido no ano-calendário de 2006.
O contribuinte apresentou então, a Declaração Retificadora datada de 01/07/2010
(ND:10/35.380.583), incluindo os valores dos benefícios pagos atrasados e recebidos
acumuladamente em 2009, apurando Imposto a Pagar no valor de R$1.598,99. Tal
valor foi recolhido no Banco do Brasil S/A em 10/08/2010, conforme documento
anexado aos autos na folha 9.
De outra banda, a entrega da Declaração retificadora gerou um crédito para a
União no valor da restituição feita, indevidamente, em decorrência da declaração
original. Não há qualquer litígio estabelecido na impugnação visto que o próprio
contribuinte declarou e recolheu o Imposto de Renda Pessoa Física (cód. 0211) do
exercício 2007, ano-calendário 2006 tornando indevida a restituição paga pela
União referente ao mesmo exercício.
A própria decisão judicial que julgou os Embargos de Declaração prevê que ao
refazer a declaração, havendo apuração de imposto, este deveria ser recolhido sem
multa e juros.
(...)
11. Compulsando os autos, verifica-se que na referida Sentença Judicial proferida
em Embargos de Declaração (e-fls. 35/36), depara-se realmente com a seguinte consideração
emanada pelo Juízo da 1a Vara do JEF Cível da Justiça Federal de Porto Alegre:
(...)
Ocorrendo refazimento das declarações de ajuste dos anos abrangidos no pagamento da
ação judicial, não incidirão juros ou multa sobre eventual apuração de imposto devido.
(...).
12. Em retificação de Declaração de Ajuste Anual – DAA elaborada, pode-se ter
como resultado final nenhum imposto, imposto a pagar ou imposto a restituir, todos advindos da
mesma sistemática de cálculo. E se há determinação Judicial no sentido de ser eximida a
cobrança de juros e multa sobre o resultado obtido, pode ser entendido que, tanto em apuração de
imposto a pagar, quanto na obrigação de devolução de imposto a restituir, este por analogia, não
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.753 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.723344/2010-44

há que se aplicar multa e juros. Seria um contrassenso se assim não o fosse, uma vez que restaria
vantagem unilateral ao Fisco.
13. Entende-se então que a cobrança de multa e juros sobre o valor restituído ao
contribuinte que deve ser por este devolvido não deve sofrer incidência de multa e juros,
restando razão ao recorrente neste quesito.
14. A Decisão recorrida apontou que o Imposto de Renda devido já foi recolhido
em 10/02/2010. Dessa forma, deve ser esclarecido ao contribuinte que não cabe manifestação
deste Conselho quanto à sistemática de cobrança, à emissão de DARFs, à apropriação de
pagamentos realizados a débitos eventualmente existentes. Deve então o interessado buscar a
Sessão de Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do Brasil Jurisdicionante, a qual há de
manifestar-se sobre eventuais resultados de cobrança após a implementação do resultado do
presente Acórdão.
15. Dessa forma, restam acatados os argumentos do interessado relativos ao
afastamento da incidência de multa e juros sobre o valor já restituído a ser devolvido ao Erário,
afastando-se o lançamento.
Dispositivo
16. Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital